Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. COPROPRIEDADE. CÔNJUGE. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO. CABÍVEL. CARACTERÍSTICA DE BEM DE FAMÍLIA. DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVADA. DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. DEVIDA. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Terceiro opostos objetivando desconstituir penhora de imóvel do qual o embargante é coproprietário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se restou comprovado que o imóvel em discussão configura bem de família.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial. Em outras palavras, é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em execução da qual o embargante não fez parte.
4. O cônjuge do devedor é parte legítima para requerer o reconhecimento da impenhorabilidade de bem da família em sede de embargos de terceiro, nos exatos termos do §3o do artigo 1.046 do Código de Processo Civil.
5. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”.
5.1. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa.
6. No caso dos autos, restou demonstrado que o imóvel penhorado é o único da parte embargante, bem como que é utilizado como moradia pelo executado e sua família. Assim, deve-se reconhecer o imóvel como bem de família e declarar a sua impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Terceiros conhecidos e julgados procedentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 678 e 843. Lei no 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.166.540/MG, de Relator do Ministro Humberto Martins, Terceira Turma. Acórdão 1993031, de Relatoria do Des. João Egmont, 2a Turma Cível. Acórdão 1967301, de Relatoria da Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, Acórdão 2002455, de Relatoria da Desa. Lucimeire Maria Da Silva, 5a TURMA CÍVEL. Acórdão 1992470, de Relatoria do Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível.